Tribunal: TJMT
Processo: 1018010-13.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018010-13.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARTA SILVA CAMPOS - CPF: 569.480.341-87 (AGRAVANTE), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (AGRAVANTE), MARTA SILVA CAMPOS - CPF: 569.480.341-87 (AGRAVADO), STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - CPF: 998.864.991-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUSD E TUST DA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986, DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27.03.2017. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ALEGADA
REFORMATIO IN PEJUS
. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 45, DO STJ. INAPLICABILIDADE. CONSEQUÊNCIA JURÍDICA LÓGICA DA DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DA EXAÇÃO.

COMPENSAÇÃO A SER EFETIVADA NA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora que, no julgamento da remessa necessária, procedeu à retificação parcial da sentença submetida ao reexame obrigatório, com a finalidade de modular os seus efeitos e reconhecer o direito da parte recorrida à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise de eventual violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, em razão de a decisão ter reconhecido, no âmbito do reexame necessário, o direito da parte impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos, não obstante a interposição de recurso apenas pela Fazenda Pública.

III.
Razões de decidir

3. A declaração do direito à compensação tributária, quando formulada de modo expresso na petição inicial do mandado de segurança, consubstancia efeito jurídico direto e necessário do reconhecimento da ilegalidade da exigência fiscal, inserindo-se nos limites objetivos da demanda e afastando qualquer alegação de inovação no julgamento.

4.
Nesse contexto
, a explicitação desse direito por ocasião do reexame necessário não importa agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública, por limitar-se à exteriorização de consequência lógica do provimento concedido, razão pela qual não se configura violação à vedação estabelecida na Súmula 45, do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento, em reexame necessário, do direito à compensação tributária como decorrência da concessão da segurança em mandado de segurança não configura reformatio in pejus quando o pedido foi formulado na petição inicial e inexiste determinação de restituição imediata".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, 496, 927, III; CTN, art. 170-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 213 e Súmula 45; STJ, REsp n.o 1.171.525/SP, Tema 118; STJ, REsp n.o 1.163.020/RS, Tema 986.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento da Remessa Necessária, promoveu a retificação parcial da sentença submetida ao reexame obrigatório, nos seguintes termos (ID. 317555372):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do “
mandado de segurança com pedido de liminar
” n.° 1022616-84.2016.8.11.0041, impetrado por MARTA SILVA CAMPOS em desfavor do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 750415):

“
Vistos, etc.

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por
MARTA SILVA CAMPOS
contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SEFAZ/MT,
visando a concessão de liminar para que a Autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transporte) das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Impetrante.

Aduz, em síntese, a inicial, que o impetrante é consumidor de energia elétrica fornecida pela concessionária, conforme se comprova pela fatura de energia elétrica apresentada.

Assevera que vem pagando Imposto Sobre Circulação de Mercadorias de Prestação de Serviços – ICMS, sobre o valor total de sua fatura de energia elétrica, incluindo nesse cálculo as tarifas de Uso do Sistema de Distribuição e Transporte (TUSD e TUST).

Busca o impetrante, a tutela jurisdicional de urgência com o fim de determinar que o Impetrado, se abstenha de exigir o pagamento do ICMS que incide sobre a TUSD/TUSD em suas Unidades Consumidoras.

Com a inicial vieram documentos.

A medida liminar foi concedida ao impetrante e as informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou manifestação onde entendeu pela concessão da segurança.

É o relatório.

Decido.

O Mandado de Segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, afrontado por ato de autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o justo receio há de ser evidente, não sendo possível a concessão de segurança genérica.

Na previsão do art. 1o, da Lei 12.016/2009 “CONCEDER-SE-Á MANDADO DE SEGURANÇA PARA PROTEGER DIREITO LÍQUIDO E CERTO, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (Destaquei).

Em relação à pretensão de determinar que a autoridade impetrada abstenha-se de exigir o pagamento do valor do ICMS que incide sobre o denominado CONSUMO TUSD/TUST da Unidade Consumidora do Impetrante, verifica-se de plano a existência de relevância do fundamento não só pelas alegações da peça vestibular, como também, pelos documentos a ela acostados, porquanto está pacificado o entendimento no sentido de que as tarifas aqui referidas são encargo cobrado sobre o transporte da energia utilizada pelos consumidores.

Em que pese a utilização do termo ‘transporte’ o que em verdade ocorre é a sua transmissão por meio de fluxo de elétrons, não ocorrendo, dessa maneira, transporte físico. Assim, não é plausível incidir o ICMS sobre o TUSD e nem sobre o TUST.

Logo, as referidas tarifas não constituem elemento jurídico previsto na formação da base de cálculo para fins de cobrança de ICMS.

O ICMS só incide quando, concretamente, a energia for fornecida e utilizada, tomando-se por base de cálculo o valor pago em decorrência do consumo apurado.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - COBRANÇA DE ICMS COM INCLUSÃO EM SUA BASE DE CÁLCULO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - TUSD - INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES. 1. É firme a Jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que não incide ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição de energia elétrica, já que o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, ou seja, no momento em que a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância não consolidada na fase de distribuição e transmissão. Incidência da Súmula 166 do STJ. Precedentes jurisprudenciais. 2. Agravo regimental não provido.”(STJ - AgRg no REsp: 1075223 MG 2008/0161184-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - ENERGIA ELÉTRICA - DEMANDA RESERVADA DE POTÊNCIA NÃO UTILIZADA – INCIDENCIA DE ICMS - BASE DE CÁLCULO - SÚMULA 391/STJ - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Na circulação da mercadoria “energia elétrica”, a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária. “O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.” (Súmula 391/STJ).” (TJMT - Ap, 80601/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 11/06/2013).

Como se vê, os julgados enfatizam que nessa espécie de circulação de mercadoria (energia elétrica), a base de cálculo do ICMS é, tão somente, o valor da tarifa de energia elétrica efetivamente consumida ou utilizada e não o valor total do contrato do consumidor com a concessionária.

O ilustre doutrinador Roque Antônio Carraza, em uma de suas lições, assim descreve, ‘in verbis’:

“A base de cálculo possível deste ICMS é o valor da operação da qual decorra e entrega da energia elétrica (mercadoria) ao consumidor. Noutro giro, é o preço da energia elétrica efetivamente consumida, vale dizer, o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria ao consumidor final. Isto corresponde, na dicção do art. 34, § 9°, do ADCT, ao preço então praticado na operação final.” (Curso de Direito Constitucional Tributário, Ed. Malheiros, 19a Edição, pág. 841).

O cálculo do tributo deve levar em conta todas as operações anteriores (produção, circulação e distribuição), e se, de fato, não há possibilidade de tributação a cada etapa distinta do processo, já que essas fases não possuem autonomia suficiente para ensejar incidências tributárias isoladas, não se pode concluir que só por conta dessa contingência do processo que liga continuamente a fonte produtora ao consumidor final, deva este ser obrigado a responder pelo imposto calculado sobre o valor total, e não apenas sobre a quota de energia efetivamente consumida.

O uso dos sistemas elétricos de distribuição não acarreta utilização efetiva de energia elétrica; apenas garante ao consumidor o consumo de certa quantidade de energia. Logo, para incidir o ICMS sobre a demanda, necessário que tenham ocorrido a transferência e a tradição da energia comercializada.

Essa matéria, desde 2009 encontra-se sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, no verbete 391, ‘litteris’:

“O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.”

À vista disso, é ilegal a cobrança do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Distribuição e Transmissão, uma vez que Embora equiparadas às operações mercantis, as operações de consumo de energia elétrica têm suas peculiaridades, o referido imposto só deve incidir sobre o valor correspondente à energia efetivamente consumida, pois o fato gerador do tributo é a saída de energia elétrica do estabelecimento distribuidor para a unidade consumidora do contribuinte, e sua base de cálculo deve corresponder exatamente ao valor da operação da qual decorra a entrega da energia ao consumidor.

Diante de tudo o que foi exposto, é lógico concluir que houve violação de direito líquido e certo do Impetrante ao se praticar a cobrança de ICMS sobre o valor total das faturas, notadamente sobre a tarifa TUSD.

E fica justificado o justo receio do impetrante em ver o direito aqui defendido, tolhido pelos impetrados, diante da possibilidade de lançamento de ofício pelos impetrados, conforme já explanado alhures.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, confirmando os termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST,
concernente a Unidade Consumidora No 6/141790-6
.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1o, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do STJ.

P.R.I.C.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”
.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1°, da Lei n.o 12.016/2009.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, nos termos do art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema. Com efeito, embora o art. 932 do CPC, em seus incisos III, IV e V, trate expressamente das hipóteses de julgamento monocrático de recursos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 253, estende a aplicação dessas regras à remessa necessária.

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos do “
mandado de segurança com pedido de liminar
” n.° 1022616-84.2016.8.11.0041, impetrado por MARTA SILVA CAMPOS em desfavor do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, concedeu a ordem pretendida (ID. 750415).

Do exame dos autos, observa-se que a parte autora impetrou mandado de segurança em face de suposto ato ilegal atribuído ao SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, consubstanciado na inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e de encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, relativamente à Unidade Consumidora n.o 6/141790-6, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da exação, com a consequente exclusão e compensação desses valores da incidência do referido imposto.

Como cediço, o mandado de segurança configura-se como remédio constitucional de natureza mandamental, destinado à tutela de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando demonstrada, de forma inequívoca, a prática de ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções típicas da Administração Pública.
No que concerne ao mérito
, a controvérsia restringe-se à análise da possibilidade de inclusão, na base de cálculo do ICMS, dos valores correspondentes às Tarifas de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) de energia elétrica.

A controvérsia em apreço foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, no âmbito do Tema n.o 986, do Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que, em sessão realizada em 13.03.2024, a Primeira Seção daquela Corte firmou orientação jurisprudencial unânime no sentido de que ambas as tarifas integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, aplicável tanto aos consumidores livres quanto aos cativos, desde que tais valores sejam lançados na fatura do consumidor final.

O relator, Ministro Herman Benjamin, fundamentou o entendimento na interdependência das etapas de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, asseverando que a supressão de qualquer dessas fases inviabilizaria o fornecimento do serviço. Com base nesse raciocínio, concluiu que os custos relativos à transmissão e à distribuição integram o valor da operação e, por conseguinte, devem compor a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, § 1.o, inciso II, alínea 'a', da Lei Complementar n.o 87/1996.

Ressaltou, ainda, que embora a Lei Complementar n.o 194/2022 tenha alterado o art. 3.o da referida norma para excluir, de forma expressa, os serviços de transmissão e distribuição da incidência do ICMS, a eficácia desse dispositivo encontra-se suspensa por medida cautelar concedida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 7195, em razão de possível invasão da competência tributária dos Estados pela União.

Diante da alteração da orientação jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça promoveu a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema n.o 986, com o escopo de resguardar a segurança jurídica, determinando a manutenção dos efeitos das decisões liminares anteriormente deferidas em favor dos contribuintes até 27.03.2017, data da publicação do acórdão proferido no REsp n.o 1.163.020, que marcou a alteração da orientação da Primeira Turma do STJ sobre o tema.

Desse modo, os contribuintes amparados por decisões liminares proferidas até a referida data poderão continuar recolhendo o ICMS sem a inclusão das tarifas de uso dos sistemas de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) em sua base de cálculo, até a publicação do acórdão representativo da controvérsia no Tema n.o 986. Nesse sentido, tem-se firmado a jurisprudência deste Sodalício, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA - EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO – CABIMENTO – JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ - MODULAÇÃO DE EFEITOS - LIMINAR DEFERIDA ANTES DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NO REsp n. 1.163.020 – DECISÃO VIGENTE ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária da sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, unidades consumidoras de número 7791852 e 1771493, desde o concessão da liminar até a data de publicação do acórdão proferido pelo STJ no Tema Repetitivo 986, em 27.3.2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: a) se as tarifas de uso do TUST e TUSD devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; b) se na hipótese, o impetrante se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 13/05/2015 e a liminar foi concedida em 21/05/2015, amoldando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Relator: Ministro Gurgel de Faria; Rel. Min. Herman Benjamin (Tema 986); APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00592758020148110041, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO. (N.U 0022875-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 26/03/2025)”.

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

(N.U 0059275-80.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)”.

Conforme se depreende dos precedentes colacionados, está consolidado o entendimento deste Tribunal no sentido de que, nas hipóteses em que a medida liminar foi concedida antes de 27 de março de 2017, aplica-se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 986. Referida modulação tem por escopo resguardar situações jurídicas consolidadas sob a égide da orientação então vigente, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, desde que preenchidos os requisitos expressamente definidos, como se verifica na espécie.

Dessa forma, considerando que a presente ação mandamental foi ajuizada em
25 de outubro de 2016
, assim como que a liminar foi deferida em
23 de novembro de 2016
e, na sequência, confirmada no dia
22 de fevereiro de 2017
, ou seja, em momento anterior à data de publicação do acordão pela Corte Superior, impõe-se o reconhecimento da incidência da modulação de efeitos, assegurando à parte impetrante o direito de manter a sistemática de recolhimento do ICMS sem a inclusão das tarifas TUSD e TUST até a data de publicação do acórdão paradigma.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de compensação de valores, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.o 213, consolidou o entendimento de que “o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”. Nessa mesma linha, no julgamento dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos, relativos ao Tema n.o 118, aquela Corte Superior delineou as hipóteses em que se admite a compensação tributária pela via mandamental, bastando a demonstração de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, consoante se infere do julgado que segue transcrito

““(...) Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 do Código Fux, fixando-se a seguinte tese, apenas explicitadora do pensamento zavaskiano consignado no julgamento REsp. 1.111.164/BA:

(a) tratando-se de Mandado de Segurança impetrado com vistas a declarar o direito à compensação tributária, em virtude do reconhecimento da ilegalidade ou inconstitucionalidade da exigência da exação, independentemente da apuração dos respectivos valores, é suficiente, para esse efeito, a comprovação de que o impetrante ocupa a posição de credor tributário, visto que os comprovantes de recolhimento indevido serão exigidos posteriormente, na esfera administrativa, quando o procedimento de compensação for submetido à verificação pelo Fisco; e

(b) tratando-se de Mandado de Segurança com vistas a obter juízo específico sobre as parcelas a serem compensadas, com efetiva investigação da liquidez e certeza dos créditos, ou, ainda, na hipótese em que os efeitos da sentença supõem a efetiva homologação da compensação a ser realizada, o crédito do contribuinte depende de quantificação, de modo que a inexistência de comprovação cabal dos valores indevidamente recolhidos representa a ausência de prova pré-constituída indispensável à propositura da ação. (...)” (STJ, Primeira Seção, REsp n.o 1715256/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019)”.

Como se vê, o Superior Tribunal de Justiça admite, em mandado de segurança, a declaração do direito à compensação tributária quando demonstrada a condição de credor do contribuinte, limitando-se, contudo, a autorizar que o respectivo requerimento seja formulado na esfera administrativa, observadas as regras estabelecidas no regulamento do órgão competente, nos termos do art. 170-A, do Código Tributário Nacional, com redação conferida pela Lei Complementar n.o 104, de 10 de janeiro de 2001.

Dessa forma, revela-se necessário o reconhecimento do direito da parte impetrante à compensação dos valores efetivamente pagos e não alcançados pela prescrição, a ser efetivada no âmbito administrativo próprio, em estrita observância às normas previstas no regulamento interno do órgão competente, porquanto não compete ao Poder Judiciário conjecturar sobre o procedimento a ser adotado pelo Estado de Mato Grosso.

Portanto, a sentença concessiva da ordem deve ser parcialmente retificada para modular os efeitos no período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão representativo da controvérsia, bem como para declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos. Com essas considerações,
RETIFICO
parcialmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, a fim de modular seus efeitos e declarar o direito da parte impetrante à compensação dos valores pagos, nos termos acima expostos.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega,
em síntese, que, a seu ver, a decisão supratranscrita
incorreu em violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, na medida em que
ampliou indevidamente a condenação imposta ao Estado
, ao
reconhecer, de ofício, o direito da parte impetrante à compensação dos valores adimplidos
, providência que
extrapolaria os limites da insurgência submetida à apreciação judicial
, por
não constituir objeto de recurso interposto pela própria beneficiária da medida
.

Sustenta que, em sede de reexame necessário, revela-se inviável o agravamento da condenação imposta à Fazenda Pública, porquanto a remessa obrigatória possui natureza de proteção ao erário, não se destinando à ampliação da condenação para abarcar providência não concedida originariamente, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula n.o 45, do Superior Tribunal de Justiça. Diante disso, assevera que a decisão deve ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento do direito à compensação.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para que Vossa Excelência se retrate da decisão monocrática (art. 1.021, § 2o, do CPC), afastando-se a declaração de direito à
compensação dos valores pagos, mantida a modulação de efeitos tal como fixada
, de modo a adequar a decisão tanto ao Tema 986/STJ quanto à vedação de reformatio in pejus (Súmula 45/STJ);

b) subsidiariamente, caso não haja retratação, o encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente, com o consequente provimento pelo colegiado, a fim de restringir a condenação apenas à ordem inibitória para abstenção da cobrança de ICMS sobre TUSD/TUST no período alcançado pela modulação do Tema 986/STJ,
preservando-se a modulação já

estabelecida e afastando-se expressamente a declaração de direito à compensação tributária
, por inexistência de indébito e por violação à Súmula 45/STJ;

(...)”.

Por sua vez, a parte recorrida, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões, quedou-se inerte, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento da Remessa Necessária, promoveu a retificação parcial da sentença submetida ao reexame obrigatório (ID. 317555372).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Nessa perspectiva, uma vez demonstrado o atendimento aos pressupostos de admissibilidade delineados na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, para que a controvérsia nele deduzida seja oportunamente apreciada pelo órgão colegiado competente.

Superada essa etapa, passa-se à análise do agravo interno interposto pela parte agravante, que sustenta, em síntese, ter a decisão ampliado indevidamente a condenação imposta ao Estado, ao reconhecer o direito da parte impetrante à compensação dos valores adimplidos, providência que extrapolaria os limites da insurgência submetida à apreciação judicial, por não constituir objeto de recurso.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que, na petição inicial do mandado de segurança, o impetrante formulou, de maneira expressa, pedido de declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST), cumulando-o com a pretensão de compensação dos valores indevidamente recolhidos, de modo que tal providência integrou o objeto da demanda desde a sua propositura.

Desse modo
, ao conceder a segurança, o Juízo
reconheceu, como consequência lógica
, o
direito à compensação dos valores pagos a maior
, porquanto a
declaração de inexigibilidade do tributo enseja, de forma imediata, a repetição do indébito
.
Por conseguinte
, revela-se
desnecessário pronunciamento autônomo acerca da pretensão acessória
, já
abrangida pelo alcance da ordem concedida
.

Nesse contexto
, a decisão agravada, ao
consignar expressamente o direito do impetrante à compensação dos valores indevidamente recolhidos
,
não introduziu inovação na lide
, tampouco
implicou agravamento da situação jurídica da Fazenda Pública
,
limitando-se a reconhecer efeito jurídico direto e necessário da declaração de ilegalidade da exigência tributária
.

Ressalte-se, por oportuno
, que o
pronunciamento monocrático não determinou a compensação imediata
, sequer
fixou valores a serem restituídos
,
tendo-se limitado a declarar o direito à compensação
, a ser
efetivada na via administrativa
,
nos termos do regulamento do órgão competente
,
em conformidade com o art. 170-A, do Código Tributário Nacional
.

Diante disso,
não se verifica a ocorrência de
reformatio in pejus
, vedada pela
Súmula n.o 45 do Superior Tribunal de Justiça
, uma vez que a
decisão agravada apenas explicitou consequência jurídica inerente ao provimento da ordem
,
sem ampliar os limites da condenação
nem
alterar a situação jurídica do ente público em desffavor de seus interesses
.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça mantém orientação pacífica no sentido de que, reconhecida a ilegalidade da exação em mandado de segurança, admite-se a declaração do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente, por se tratar de consequência jurídica lógica da invalidação da cobrança, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES: 01) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIAS DE DIREITO SUSCITADAS E ACOMPANHADAS DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA CONSTATADO – 02) SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 986 DO STJ NÃO APLICAVEL AO CASO – MATÉRIA NÃO AFETADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO RECURSO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO: ICMS SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA (ENERGIA SOLAR) – ILEGALIDADE DA COBRANÇA CONSTADA – VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – POSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO (SÚMULA 213 DO STJ ) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Tema n.o 986 do Superior Tribunal de Justiça discute a “inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”, contudo, o referido tema não discute a incidência da TUSD dos consumidores que produzem a própria energia elétrica a partir de placa solar.

É cabível a utilização da ação mandamental para proteger direito líquido e certo, quando a inicial é instruída com provas pré-constituída e se mostrar desnecessária a dilação probatória.

A cobrança de ICMS sobre TUSD referente ao sistema de compensação de energia solar é ilegal pelos seguintes motivos: 01) trata-se de operação em que não houve a comercialização de energia, não ocorrendo o fato gerador do tributo estadual; 02) a Lei Complementar Estadual No 696, de 06 de julho de 2021, prevê a isenção do ICMS sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação e/ou restituição tributária (STJ, Súmula 213).

Direito líquido e certo da Impetrante violado.

Sentença ratificada.

(N.U 1016967-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCIDÊNCIA SOBRE TUSD NO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ÂMBITO DA MINI E MICROGERAÇÃO DE ENERGIA (ENERGIA FOTOVOLTAICA – SOLAR) – PRELIIMINAR - NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA SOB A ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MATÉRIA DE DIREITO – MALHA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM FACE DO TEMA 986/STJ – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDOS PARA CONFIGURAR A LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO TRIBUTO - COBRANÇA EVIDENCIADA –
MANDADO DE SEGURANÇA – VIA ADEQUADA PARA DECLARAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS –
DENEGAÇ,ÃO DA SEGURANÇA NA INSTÂNCIA DE PISO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita quando se tratar de matéria unicamente de direito e o impetrante houver se desincumbido do ônus de carrear aos autos provas suficientes a amparar a pretensão buscada no mandamus.

2 – Em conformidade com o entendimento pacífico deste Sodalício, consolidado, inclusive, na apreciação da medida cautelar pleiteada na ADI n. 1018481-79.2021.8.11.0000, não há elementos materiais constitucionalmente definidos, especialmente ato jurídico de mercancia, a amparar a legalidade da cobrança de ICMS sobre a TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar, pois se trata de hipótese que não acarreta fato gerador do tributo.

3 – A discussão afeta à incidência de ICMS sobre TUST e TUSD referente ao Sistema de Compensação de Energia Solar difere da matéria disposta no Tema 986/STJ, fato que, por si só, afasta a possibilidade de sobrestamento dos autos até que advenha julgamento, em definitivo, da matéria exposta no Tema.

4 – Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(N.U 1044189-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)”.

Os referidos julgados, portanto, corroboram a orientação firmada neste Sodalício no sentido de que a declaração judicial da ilegalidade da cobrança tributária, em mandado de segurança, autoriza o reconhecimento do direito à compensação, sem importar em determinação imediata de restituição ou em quantificação do indébito, cuja concretização permanece condicionada à via administrativa.

Nesse contexto, afigura-se aplicável o disposto no art. 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao Tribunal apreciar todas as questões suscitadas e debatidas no processo, ainda que não tenham sido expressamente enfrentadas, desde que vinculadas ao capítulo impugnado, o que reforça a legitimidade do exame da matéria nos limites em que foi posta em discussão.

Em razão disso, conclui-se que a decisão monocrática não incorreu em qualquer vício, tendo observado, de forma estrita, os limites objetivos da demanda e do recurso, ao apenas explicitar consequência jurídica inerente ao reconhecimento da ilegalidade da exação, matéria amplamente suscitada e debatida nos autos, motivo pelo qual não merece acolhida a insurgência veiculada no agravo interno.

Diante desse cenário, as razões expendidas no presente recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão impugnada, porquanto não trazem elemento novo ou circunstância capaz de alterar o entendimento anteriormente adotado, impondo-se, assim, a manutenção do decisum por seus próprios e adequados fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026